Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-24.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-24.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOSE LINO DA SILVA - CPF: 285.143.009-20 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.694.011-87 (EMBARGANTE), CLAUDIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.891.251-93 (EMBARGANTE), EDINO LINO DA SILVA - CPF: 690.970.111-91 (EMBARGANTE), EDNALDO LINO DA SILVA - CPF: 039.568.181-21 (EMBARGANTE), JANE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 003.502.381-38 (EMBARGANTE), LIDIA PEREIRA SILVA BERTACINI - CPF: 015.829.401-77 (EMBARGANTE), SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.440.571-15 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOSE LINO DA SILVA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso, com a manutenção daquela, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1011691-24.2019.8.11.0041

AGRAVANTES: NEIDE PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, EDINO LINO DA SILVA, EDNALDO LINO DA SILVA, JANE PEREIRA DA SILVA GOMES, LIDIA PEREIRA SILVA BERTACINI, SANDRA PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE LINO DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
NEIDE PEREIRA DA SILVA

e OUTROS
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA

para
afastar a condenação ao pagamento do dano moral
.

Em razões recursais os agravantes requerem a reforma da decisão para negar provimento ao recurso interposto pelos agravados, a fim de se manter a condenação ao pagamento de dano moral.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
NEIDE PEREIRA DA SILVA

e OUTROS
face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA

para
afastar a condenação ao pagamento do dano moral
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
SABEMI SEGURADORA SA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e repetição de indébito ajuizada pelo
NEIDE PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, EDINO LINO DA SILVA, EDNALDO LINO DA SILVA, JANE PEREIRA DA SILVA GOMES, LIDIA PEREIRA SILVA BERTACINI, SANDRA PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE LINO DA SILVA
, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade e relação jurídica dos contratos (Id. 21608368 e 21608371), inexistência do débito discutido no valor de R$ 1.808,92 (um mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos - id. 18831933), condenar solidariamente as partes requeridas à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte Autora, de forma simples no valor de R$ 1.808,92 (um mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos, bem como ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
e ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais
SABEMI SEGURADORA SA
requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando que,
“apesar do laudo pericial ter apontado que a assinatura aposta no contrato é inautêntica, cabe frisar que não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio, identificar uma possível adulteração em relação a tais assinaturas
”. De forma subsidiária, requer a reforma da sentença para afastar o dano moral ou para reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Da mesma forma, o
BANCO BRADESCO S.A.
requer “
que o presente recurso seja conhecido em seus efeitos devolutivo e suspensivo e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, julgando a ação improcedente e condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais. Outrossim, caso entendam pela manutenção da condenação, requer aos nobres Desembargadores a redução das condenações, a fim de reconhecer devida a restituição dos valores descontados na forma SIMPLES, minorar o quantum indenizatório a título de danos morais, bem como os valores devidos a título de honorários advocatícios.”
Afirmou que
“a Apelada concordou com todas as cláusulas para sua movimentação inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade do seu julgamento monocrático, à luz do art. 557 do CPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ, razão pela qual assim o faço.

Tem-se dos autos que ambos os apelantes requerem, inicialmente, a reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido.

Não obstante, como se sabe, nas ações em que a parte alega fato negativo - inexistência de contratação - compete à ré, a teor do disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil c/c inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a existência da contratação:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Assim, diante da negativa do apelado, competia aos apelantes o ônus de fazer prova extintiva do direito da autora. O ônus da prova compete à ré pela impossibilidade de fazer prova negativa da causa da obrigação, o que não ocorreu, visto que a perícia grafotécnica foi conclusiva no sentido de que a assinatura lançada nos documentos apresentados pelo apelado não emanou do punho do autor:

“
Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho do requerente Jose Lino da Silva, dando por encerrado o presente laudo pericial
.”

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação do serviço por parte das requeridas, não bastando, para tanto, que o apelante afirme que se trate de cobrança de tarifas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – ASSINATURA FALSA - FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Acolhimento -Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – A perícia grafotécnica realizada no contrato concluiu que a assinatura é falsa – Indenização fixada em R$ 10.000,00. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10025757620218260438 SP 1002575-76.2021.8.26.0438, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 11/07/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO EVENTO DANOSO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Na instrução processual, comprovou-se a falsidade das assinaturas nos contratos (fls. 130/137), por meio de perícia grafotécnica realizada. Assim, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a inexigibilidade dos descontos. Dano moral Configurado. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falha na prestação do serviço bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Foram efetuados descontos indevidos em seu benefício do INSS. Sendo assim, aplicando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor de R$ 10.000,00. Determinação, em segundo grau, para restituição pela autora do valor do empréstimo, comprovadamente depositado em sua conta corrente. Precedentes da Turma e do TJSP. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10019290320208260438 SP 1001929-03.2020.8.26.0438, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/09/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Não obstante, quanto ao dano moral, tem-se que não há nada nos autos que demonstrem que estes descontos tenham se dado de forma vexatória ou tenha exposto o apelado a qualquer dano extrapatrimonial.

Como se sabe, para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.

Neste diapasão leciona CALOS ALBERTO BITTAR:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)."
(Bittar, Carlos Alberto . A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"

(AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Assim,
o dano de cunho moral não resta caracterizado através da vivência de meros dissabores, aborrecimentos, chateações, contratempos, percalços, discussões, contrariedades, frustrações, decepções, incômodos, desentendimentos ou desacordos decorrentes da dinâmica social ou negocial diária. Digo isto, porque tais situações são inerentes a natural interação humana e aos interesses nela insertos, logo, não são passíveis de causar danos intrínsecos em medida que caracterize dano moral.

Destarte, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA VIA PEA – FALHA NO PROCESSAMENTO DA PEÇA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PEÇA DE DEFESA – REVELIA CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. (...) A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. (...).
(TJ/MT, Ap 39252/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
(TJ/MT, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Quanto a devolução dos valores, inexistindo a má-fé dos apelantes, necessário que se dê na forma simples.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018)

Considerando que os honorários foram fixados dentro do limite legal, mantenho o valor estabelecido pelo magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos para afastar a condenação ao pagamento do dano moral, bem como para determinar que a devolução, na forma simples, dos valores indevidamente descontados.
”

Assim, não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024